Tribunal: TJSP
Processo: 0197224-59.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Falha na prestação de serviços de transporte, com atraso de voo, perda de conexão e etiquetagem equivocada da bagagem da autora, com nome de traficante brasileiro, dando causa à investigação policial no aeroporto de Roma, por tráfico de drogas.

Preliminar – Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento – Questão

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Falha na prestação de serviços de transporte, com atraso de voo, perda de conexão e etiquetagem equivocada da bagagem da autora, com nome de traficante brasileiro, dando causa à investigação policial no aeroporto de Roma, por tráfico de drogas.

Preliminar – Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento – Questão enfrentada em audiência realizada sob a égide do CPC1973, não sendo objeto de recurso de agravo – Pretensão indenizatória da autora funda-se na falha na prestação de serviços de etiquetagem de bagagem pela ré, dando causa à investigação policial indevida, evidenciando inequívoca pertinência subjetiva da ré para figurar no polo passivo – Preliminar repelida.

Indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Falha na prestação de serviços de transporte, com atraso de voo, perda de conexão e etiquetagem equivocada da bagagem da autora, com nome de traficante brasileiro, dando causa à investigação policial no aeroporto de destino (Roma) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviços evidenciada – Falha no procedimento de etiquetagem, constando na bagagem da autora nome de traficante brasileiro, investigado pela polícia italiana por tráfico internacional de drogas – Autora confundida como cúmplice do traficante, sendo submetida a revista no saguão do aeroporto, longo interrogatório policial e raio x em hospital para exame da existência de drogas em seu organismo – Danos morais evidenciados pela situação de inegável desconforto, angústia, sofrimento e humilhação a que foi submetida – Indenização a comportar redução em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0197224-59.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IBÉRIA
LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A, é apelado GRAZIELI BENEDETTI PASCOAL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31719
APEL. No : 0197224-59.2008.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPAÑA S/A
APDO. : GRAZIELI BENEDETTI PASCOAL

*Ação indenizatória por danos morais
Transporte aéreo
internacional Falha na prestação de serviços de transporte,
com atraso de voo, perda de conexão e etiquetagem equivocada
da
bagagem
da
autora, com
nome
de
traficante
brasileiro, dando causa à investigação policial no aeroporto
de Roma, por tráfico de drogas.

Preliminar Ilegitimidade passiva ad causam Descabimento
Questão enfrentada em audiência realizada sob a égide do
CPC1973, não sendo objeto de recurso de agravo Pretensão
indenizatória da autora funda-se na falha na prestação de
serviços de etiquetagem de bagagem pela ré, dando causa à
investigação policial indevida, evidenciando inequívoca
pertinência subjetiva da ré para figurar no polo passivo
Preliminar repelida.

Indenizatória
por
danos
morais

Transporte
aéreo
internacional Falha na prestação de serviços de transporte,
com atraso de voo, perda de conexão e etiquetagem equivocada
da
bagagem
da
autora, com
nome
de
traficante
brasileiro, dando causa à investigação policial no aeroporto de
destino (Roma) Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da companhia aérea
(art. 14 do CDC) Falha na prestação de serviços evidenciada
Falha no procedimento de etiquetagem, constando na
bagagem da autora nome de traficante brasileiro, investigado
pela polícia italiana por tráfico internacional de drogas
Autora
confundida
como cúmplice do
traficante, sendo submetida a revista no saguão do aeroporto,
longo interrogatório policial e raio x em hospital para exame da
existência de drogas em seu organismo
Danos morais
evidenciados pela situação de inegável desconforto, angústia,
sofrimento e humilhação a que foi submetida Indenização a
comportar redução em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Recurso provido em
parte.*

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GRAZIELI BENEDETTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PASCOAL em face de IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPAÑA S/A, julgada
procedente condenando-se a ré a pagar a autora indenização por danos morais no valor de
R$259.415,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais), corrigido da
sentença e juros de mora de 1% ao mês, da citação, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor
da indenização atualizada.

Apela a transportadora ré, procurando reverter a r. sentença, alegando,
em preliminar, ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que os danos que a autora alega ter
suportado decorreram da atuação da polícia italiana, sem qualquer correlação com o serviço de
transporte prestado. No mérito, nega a existência de falha na prestação do serviço a legitimar a
pretensão indenizatória. Com relação ao atraso e perda de conexão, afirma ter adotado todas as
providências necessárias para minimizar os transtornos causados à autora, reacomodando-a no
próximo voo disponível. Com relação ao alegado equívoco na etiquetagem da bagagem da
autora, defende a ausência de verossimilhança das alegações da autora, asseverando que
cabia à ela a comprovação de falha na prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
Alega que se as etiquetas tenham sido efetivamente trocadas, essa alteração poderia ter sido
realizada por qualquer pessoa mal-intencionada, não sendo possível imputar responsabilidade à
ré. Insurge-se, ainda, contra o valor fixado a título de indenização por danos morais,
pretendendo a sua redução para patamar consentâneo aos princípios da razoabilidade e
ponderação. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 443/466)

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 491/499).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, por falha na prestação
de serviços de transporte aéreo internacional, com atraso e perda da conexão e etiquetagem
equivocada da bagagem, dando causa à investigação policial indevida no aeroporto de
destino (Roma).

Inicialmente, convém observar que a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam foi repelida em audiência realizada em 22/06/2009 (fls. 101/102), sem
notícia da interposição de recurso de agravo, na modalidade retida ou por instrumento, nos
termos do art. 522 e 523 do CPC/1973, vigente à época dos fatos, tratando-se de discussão
preclusa, nos termos do art. 473 do CPC/1973.

No entanto, ainda que assim não se considere, não há que se falar no
reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, porquanto a pretensão indenizatória da autora
assenta-se na premissa de que foi submetida a abordagem policial por falha da
transportadora aérea ré ao etiquetar sua bagagem com nome de terceiro (traficante brasileiro).

Assim, inequívoca a pertinência subjetiva passiva da ré para responder
aos termos da presente ação.

No mérito, o recurso da ré comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Narrou a autora, na inicial, objetivando passar férias em um retiro na
Igreja Católica na Itália, adquiriu passagens aéreas da requerida, partindo de São Paulo com
destino a Roma, com conexão em Madrid, com saída prevista para às 19h40 do dia 21/06/2007
e chegada programada para às 14h15 do dia 22/06/2017.

Na data avençada, compareceu ao aeroporto com a antecedência
recomendada pela requerida e, após a realização de check in e despacho da bagagem, enfrentou
atraso de aproximadamente 2 (duas) horas na decolagem, acarretando a perda da conexão em
Madrid.

A autora foi reacomodada para o voo seguinte, chegando em Roma não
às 14h15, conforme originalmente contratado, mas às 18h40 do dia 22/06/2007.

Ao desembarcar no aeroporto de Roma e retirar sua bagagem na esteira
foi abordada por 6 (seis) policiais, um deles, inclusive, com cão farejador, sendo constrangida a
abrir sua mala para revista no saguão do aeroporto, na frente de todos os demais passageiros.

Após a revista, a autora foi encaminhada para uma sala reservada, na
qual permaneceu por aproximadamente 5(cinco) horas, sendo insistentemente interrogada se
conhecia ou estava acompanhada de um rapaz cuja foto lhe era reiteradamente exibida.

A autora, então, informou que estava em viagem de férias com cunho
religioso e uma freira conhecida como “irmã Priscila de Oliveira” a aguardava no aeroporto
para conduzi-la à residência das “Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade”.

A polícia comunicou-se com a irmã Priscila que confirmou a versão
dos fatos apresentada pela autora, sendo informada pelos policiais que a investigação estava
sendo realizada, pois na identificação da bagagem da autora constava o nome de um traficante
brasileiro, suspeitando-se de ser cúmplice do referido traficante.

A autora foi compelida a sair do aeroporto em veículo escoltado da
polícia italiana, acompanhada por 4 (quatro) policiais, sendo levada para hospital
local para realização de exame de Raio-X destinado à localização de droga em seu corpo,
sendo liberada após resultado negativo.

Alegou a autora que o sofrimento e humilhação a que foi submetida
decorreu de falha na prestação de serviços da ré com procedimento de etiquetagem de sua
bagagem, devendo responder pelos danos morais.

O transporte aéreo interno e o internacional, contratado com
companhia aérea brasileira ou estrangeira, submete-se às normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90).

Assim, a responsabilidade das empresas aéreas pela má-prestação dos
serviços de transporte aéreo internacional é regulada pelo CDC, que prevê a responsabilidade
objetiva da transportadora pela reparação integral dos danos causados ao consumidor (art. 14,
§3o, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inaplicáveis as teses firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 636.331/RJ e ARE no 766618, em sede de repercussão geral, porque as
regras de Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem a regular os danos materiais
ocorridos no transporte aéreo internacional, o que não é o caso, por versar sobre danos
morais em transporte aéreo internacional.

Nesse sentido, importante registrar a incidência da orientação firmada
pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo
(ARE) 766618, no sentido de que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor.”, bem como: “É aplicável o limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio
de bagagem, em voos internacionais”.

O dever de pontualidade e incolumidade é ínsito ao contrato de
transporte aéreo, por força dos artigos 734 e 737 do C. Civil.

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade”.

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e independe de
culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte
que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual os
passageiros têm o direito de serem conduzidos sãos e salvos ao local de destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito,
força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro.
Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284)

Portanto, a responsabilidade civil objetiva do transportador somente é
excluída quando provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou culpa exclusiva
do passageiro, o que não se verificou na presente hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contestar (fls. 49/59), alegou a requerida, quanto ao mérito,
inexistir falha na prestação do serviço a legitimar a pretendida indenização por danos morais
pela autora. Alega que os danos decorreram da atuação da polícia italiana, em exercício regular
de direito. Ressalta a ausência de verossimilhança das alegações da autora, por deixar de
declinar o nome do suposto traficante, não se desincumbido do ônus de comprovar a falha na
etiquetagem de sua bagagem, postulando, assim, a improcedência da ação.

Todavia,
ao
contrário
do
alegado,
restou
suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os
danos extrapatrimoniais suportados pela autora.

Fato incontroverso que, em razão de atraso injustificado de 2 (duas)
horas na decolagem do voo partindo de São Paulo, a autora perdeu a conexão em Madrid,
sendo realocada para o voo subsequente, chegando em Roma com mais de 4 horas após o
horário inicialmente previsto.

Tal fato, por si só, seria suficiente para legitimar a pretensão
reparatória da autora, tendo em vista que, nos termos da Resolução 141 da ANAC, nos casos de
atraso ou cancelamento de voo superior a 4 (quatro) horas, é assegurado ao passageiro receber
do transportador acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de
hospedagem, não havendo notícia de qualquer auxílio material prestado nesse sentido.

Estabelece o art. 14 da referida Resolução:

“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que
comparecer para o embarque o direito a receber assistência material.
§1o - A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de
espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes
termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como
ligação telefônica, acesso a internet, ou outros;
II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.

Todavia, como bem destacou a d. Juíza a quo, o atraso na decolagem e
perda da conexão foi o menor dos problemas enfrentado pela autora em razão do transporte.

Alegou a autora que, ao desembarcar e retirar a bagagem na esteira do
aeroporto de Roma, foi confundida com cúmplice de traficante brasileiro, procurado pela
polícia italiana.

Relata que, de acordo com informações fornecidas na data dos fatos
pelos próprios policiais que realizaram a abordagem, o equívoco decorreu de falha na
etiquetagem de sua bagagem pela transportadora requerida, ao constar, em lugar de seus dados,
a qualificação do suposto traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A propósito relatou a autora em seu depoimento pessoal: “Recorda-se
do momento em que o policial perguntou se portava entorpecentes ('Porti droga?'), o que
deixou a depoente mais do que embasbacada, tendo respondido em italiano iniciante que
sequer fumava ou bebia; como então poderia portar drogas. Os policiais, então, indagaram
como na sua mala constava a identificação de um traficante brasileiro que havia viajado no
mesmo voo. Perguntaram se era namorada/noiva do criminoso; respondeu que a mala era sua,
mas o nome que nela constava não era da depoente”.(fls. 426/428)

Acrescentou no referido depoimento: “No dia seguinte à abordagem,
voltou ao aeroporto, onde encontrou um dos policiais que a escoltaram, Mauro. Indagou o
motivo da abordagem, ao que o policial Mauro respondeu que na mala da depoente havia a
etiqueta com o nome do traficante brasileiro e que há muito tempo a depoente estava sendo
esperada no aeroporto pela polícia. Indagou se a mala do traficante estava com o seu nome
(Grazieli Pascoal), tendo o policial respondido negativamente: tanto na mala do traficante
quanto na mala do depoente haviam sido colocadas etiquetas com o nome do criminoso. Não
se tratava de uma troca, mas de erro de checkin”.

A autora ressaltou que sua bagagem foi despachada em São Paulo
direto para Roma, sem que tivesse o contato com ela durante o período de conexão, em
Madrid.

Em que pese a ausência de documento oficial demonstrando a
etiquetagem incorreta na bagagem da autora, a verossimilhança de suas alegações restou
suficientemente evidenciada do conjunto probatório produzido, não infirmada por nenhuma
outra prova produzida pela ré transportadora.

A irmã Priscila de Oliveira, que aguardava a autora no aeroporto e
presenciou o ocorrido, corroborou em seu testemunho (fl. 183), a declaração de fl. 42,
esclarecendo que “o policial disse que a etiqueta estava em nome daquele traficante”.

Não há absolutamente nenhuma prova a infirmar o depoimento da
autora e o relato testemunhal, limitando-se a requerida a permanecer na cômoda posição de
refutar a alegação, sem, contudo, apresentar qualquer indício de prova em sentido contrário.

Não é possível asseverar que cabia à autora a obrigação de ter
guardado as etiquetas para apresenta-las como prova nestes autos.

Diante do relato da requerente de que as etiquetas foram retiradas pela
polícia, é desarrazoado esperar que, após submetida a 6 horas de intenso estresse em virtude
de interrogatório policial em país estrangeiro, cujo idioma sequer dominava com fluência, a
autora se lembrasse de solicitar as etiquetas a fim de comprovar a falha na prestação de
serviços da ré.

Nesse cenário, diante da confirmação pela prova testemunhal da versão
apresentada pela autora no sentido de que os próprios policiais confirmaram que a abordagem
somente ocorreu por falha na etiquetagem da bagagem da autora, cabia à transportadora a
produção de prova em sentido contrário, pela regra da inversão do ônus da prova em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da passageira (art. 6o, VIII, do CDC). Certamente a ré teria possibilidade de produzir prova em
sentido contrário de que etiquetou corretamente a bagagem da autora por dispor do
domínio dessa prova, já que a impressão da etiqueta é eletrônica.

Todavia, nenhuma prova nesse sentido produziu, ônus que era seu (art.
6o, VIII, do CDC).

Convém observar, ainda, que, em seu depoimento, a irmã Priscila de
Oliveira noticiou atuou como intérprete para o cidadão investigado como traficante, por
solicitação dos próprios policiais, de modo que a simples ausência de informação sobre os
dados do suposto traficante em nada desqualifica as alegações da autora apelada, da mesma
forma que sua presença em nada contribuiria para deslinde do feito.

Cumpre esclarecer também que a alegação da ré no sentido de que
qualquer pessoa mal intencionada poderia substituir as etiquetas durante o percurso, não é
suficiente para elidir sua responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro.

Ao celebrar o contrato de transporte, assumiu a requerida a obrigação
de conduzir a autora e seus pertences incólumes ao destino, de modo que, qualquer
intercorrência no percurso caracteriza-se como fortuito interno, a ser suportado pelo próprio
prestador de serviço, em razão da violação do dever de vigilância assumido com relação aos
pertences da autora, submetidos aos seus cuidados após o despacho da bagagem.

Em seu depoimento pessoal (fls. 426/428), a autora relatou todo o
constrangimento e humilhação a que foi submetida diante da suspeita de que estaria
acompanhada de outro passageiro investigado por tráfico internacional de drogas, tendo sua
bagagem submetida a revista com cão farejador no saguão do aeroporto, na presença de outros
passageiros, sujeitando-se a interrogatório policial em território estrangeiro por mais de
5(cinco) horas, sendo, inclusive, encaminhada a hospital local para Raio-X para exame da
existência de droga dentro de seu corpo.

A situação a que foi submetida a autora transbordam o mero transtorno
e dissabor, legitimando a pretensão indenizatória da autora, em razão da situação de inegável
desconforto, angústia, sofrimento e humilhação por ela vivenciada.

A notícia de possível crime em seu território, a autoridade policial
estrangeira poderia realizar as investigações necessárias para sua adequada apuração,
observando a legislação pertinente, sem que isso se traduza em qualquer violação à honra ou à
dignidade do averiguado.

Todavia, não é esta a situação que se está a discutir nestes autos.

A questão que exsurge é que a atuação policial decorreu
exclusivamente de falha no serviço de etiquetagem da bagagem da autora, ao dela constar
etiqueta de traficante brasileiro, com isso ligando a pessoa da requerente ao do traficante sobre
possível tráfico de drogas.

Tais fatos, evidentemente, perturbaram a tranquilidade de espírito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, acarretando-lhe natural preocupação e ansiedade com a situação, com inegável
comprometimento da esfera psíquica da autora, constituindo causa suficiente a gerar obrigação
de indenizar, cuja prova, porque afeta direitos da personalidade, conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador opera-
se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa).

Evidenciado o dano moral, o valor da indenização deve ser equalizado
segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do C. Civil, em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No arbitramento do valor do dano moral devem ser observados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo
dessa modalidade indenizatória, de forma que o valor fixado desestimule a reiteração da
conduta lesiva pelo ofensor, sem que isso desborde para o enriquecimento sem causa da
vítima.

Nesse cenário, entendo que o valor da indenização fixado pela r.
sentença em R$259.415,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais),
destoa
dos
parâmetros
acima
indicados,
comportando
redução
para R$ 50.000,00
(cinquenta mil
reais),
em
consonância
com
os
princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade, até porque, como ressaltou a Min. Nancy Andrighi “a indenização por
dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-
MG, j. em 20/09/2001).

Por
tais
fundamentos, dá-se
parcial
provimento
ao
recurso, reduzindo a indenização dos danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
com correção monetária do acórdão pela Tabela TJSP (súmula 362 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês, da citação, mantendo-se, no mais, a r. sentença apelada.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR